Tribunal: TJMT
Processo: 0003875-91.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003875-91.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RYCHARD CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 077.340.791-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE PERDA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA E DESCARTE DE ENTORPECENTE. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA RELATIVA A FATO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa suscitou preliminares de nulidade da abordagem policial e da perda das mídias da audiência de instrução, além de pleitear absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena, aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso domiciliar ocorreram sem fundadas razões, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se a perda temporária das mídias da audiência de instrução gerou nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) verificar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; (v) definir se a condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito apurado, autoriza o reconhecimento de maus antecedentes; (vi) estabelecer se estão presentes os requisitos da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006; e (vii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fuga do recorrente ao avistar a viatura policial, aliada ao descarte de recipiente contendo entorpecentes fracionados, configura fundada suspeita objetiva e situação de flagrante delito, legitimando a abordagem e a apreensão da droga, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

O ingresso domiciliar mostra-se lícito diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e do consentimento espontâneo do morador para a realização da diligência policial.

5.

A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando demonstrada a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar.

6.

A nulidade decorrente da perda temporária das mídias da audiência de instrução exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP.

7.

A recuperação integral das mídias antes da prolação da sentença, sem requerimento defensivo de complementação das alegações finais ou reabertura da instrução, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

8.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudo pericial definitivo que atestou a natureza ilícita da cocaína e da maconha apreendidas.

9.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

10.
A apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie, material para embalagem e porções ocultadas em diferentes locais da residência evidencia a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

11.

A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 mostra-se inviável quando as circunstâncias do flagrante demonstram finalidade de tráfico.

12.

A condição de eventual usuário de drogas não afasta a configuração do crime de tráfico quando presentes elementos concretos indicativos de comercialização.

13.

A condenação definitiva relativa a fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito apurado, autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais, embora não configure reincidência.

14.

A existência de maus antecedentes e a demonstração de dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

15.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena fixada e à existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fuga do agente e o descarte de entorpecentes ao avistar a polícia configuram fundadas suspeitas aptas a legitimar abordagem policial e apreensão de drogas sem mandado judicial.

2.

O ingresso domiciliar em crime permanente de tráfico de drogas é lícito quando amparado em situação de flagrante delito e consentimento do morador.

3.
A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, ainda que alegada violação a garantias fundamentais.

4.

Depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos probatórios constituem fundamento válido para condenação por tráfico de drogas.

5.

A apreensão de drogas fracionadas, material para embalagem e dinheiro em espécie evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

6.

Condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, configura maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

7.

Maus antecedentes e reiteração delitiva afastam a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

8.

O regime inicial semiaberto é compatível com pena superior a quatro anos e com a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244, 301, 386, VII, e 563; CP, art. 33, §§2º e 3º, e art. 63; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.137.345/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.04.2026; STJ, REsp n. 2.145.617/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STF, HC 215049 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.12.2022; STF, RHC 208889 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp n. 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.732/MG, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rychard Carvalho de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Inconformado o apelante pleiteia:
(i)
preliminarmente, nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas, com a consequente ilicitude de toda a prova subsequente pela teoria dos frutos da árvore envenenada;
(ii)
preliminarmente, nulidade decorrente do extravio inicial das mídias audiovisuais da audiência de instrução, recuperadas posteriormente a partir de cópia em poder do Ministério Público de primeiro grau e juntadas após as alegações finais da defesa;
(iii)
no mérito, absolvição por insuficiência probatória, com invocação do princípio
in dubio pro reo
;
(iv)
subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006;
(v)
afastamento dos maus antecedentes na dosimetria;
(vi)
aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e
(vii)
fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. (Id. 355269910)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição preliminar, no mérito pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a adequação da dosimetria da pena. (Id. 355269912)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora
Josane Fátima de Carvalho Guariente
(Id. 366552370), opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial: Apelação criminal. Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa
. Irresignação defensiva.

1. Preliminar de nulidade da abordagem policial por suposta ausência de fundadas suspeitas
. Inocorrência. Diligência respaldada em situação flagrancial concretamente demonstrada — fuga do recorrente e de comparsa ao avistar a guarnição, descarte de recipiente em via pública e localização imediata de drogas no objeto arremessado. Standard probatório do art. 244 do CPP plenamente atendido.

2. Preliminar de nulidade pela perda inicial das mídias audiovisuais da audiência de instrução
. Inacolhimento. Recuperação posterior do conteúdo a partir de cópia em poder do Ministério Público de primeiro grau, com ciência regular da defesa antes da prolação da sentença. Inexistência de prejuízo concreto demonstrado, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief

3. Pretendida absolvição por insuficiência probatória, com invocação do princípio in dubio pro reo
. Impossibilidade. Materialidade comprovada por laudo pericial definitivo. Autoria evidenciada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, corroborados pela apreensão de cocaína fracionada, valor em espécie compatível com a mercancia, expressiva quantidade de maconha em depósito na residência (em barra, em porções e enterrada no quintal) e materiais de embalagem.

4. Pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06
. Inviabilidade. Quantidade, diversidade, forma de acondicionamento e distribuição estratégica das substâncias, além da apreensão de rolos de plástico filme, dinheiro fracionado em pequenas cédulas e fuga de comparsa, evidenciam destinação mercantil.

5. Dosimetria
. Maus antecedentes adequadamente reconhecidos a partir de condenação definitiva por fato pretérito, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos destes autos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
. Inaplicabilidade. Réu portador de maus antecedentes específicos por idêntica figura típica, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do redutor.

7. Pretendido abrandamento do regime inicial para o aberto
. Impossibilidade. Quantum superior a 4 e inferior a 8 anos cumulado com circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impõem o regime semiaberto, na forma do art. 33, §§2º e 3º, do CP.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
integral do recurso defensivo.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rychard Carvalho de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia
12 de fevereiro de 2020
, por volta das
17h
, policiais militares em patrulhamento ostensivo pela Rua das Rosas Brancas, Quadra 32, bairro Vitória Régia, em Várzea Grande/MT, depararam-se com o ora apelante e com terceiro identificado como
Helton Batista Rodrigues
, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga em direção a um matagal nos fundos da residência. Durante a evasão, o recorrente arremessou ao solo um recipiente de cor branca, sendo posteriormente alcançado e contido pelos agentes. No interior do pote descartado, localizaram-se – além da quantia de
R$ 49,00 (quarenta e nove reais)
em espécie –
1 (uma) porção maior de cocaína
e
31 (trinta e uma) porções menores da mesma substância
, já fracionadas e prontas para a comercialização.

Conforme a narrativa acusatória, por indicação espontânea do próprio recorrente, a guarnição realizou diligência em sua residência, situada nas imediações, onde foram apreendidos:
meia barra de maconha
no interior da geladeira;
20 (vinte) porções
da mesma substância ocultas no sofá da sala;
1 (uma) porção
enterrada no quintal, em local específico apontado pelo próprio agente;
2 (dois) rolos de plástico filme
–
um grande e um pequeno –;
1 (um) aparelho celular
da marca Samsung, cor preta; e
1 (uma) corrente dourada com pingente
. O laudo pericial definitivo n.º 3.14.2020.63940-01 atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, confirmando a presença de
cocaína
–
0,16g (dezesseis centigramas)
– e de
maconha — 396,57g (trezentos e noventa e seis gramas e cinquenta e sete centigramas)
.

Regularmente processada a ação penal, com observância do contraditório e da ampla defesa, o juízo
a quo
reconheceu a materialidade pelo laudo pericial definitivo e a autoria pelos depoimentos dos policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Luiz Flávio da Silva Costa
, este último ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. Na dosimetria, considerou desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de condenação anterior por idêntica figura típica – Ação Penal n.º 0016408-30.2018.8.11.0042, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, referente a fato ocorrido em 24/04/2018, com trânsito em julgado em 04/08/2020 –, elevando a pena-base na fração de 1/6 (um sexto). Pelos mesmos fundamentos, afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixando a pena no patamar definitivo já mencionado e estabelecendo o regime inicial semiaberto.

Inconformado com o acolhimento da exordial acusatória e condenação, o apelante postula, preliminarmente, a nulidade do processo e, no mérito, almeja a sua absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da imputação para modalidade prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, o apelante busca o redimensionamento da pena e benefícios para seu cumprimento.

Em que pesem as alegações defensivas, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Passo ao exame de cada uma das teses recursais.

1. Da preliminar de nulidade da abordagem policial

O apelante sustenta que a abordagem policial teria ocorrido sem fundadas suspeitas, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal, porquanto a simples visualização de pessoas correndo não constituiria elemento objetivo suficiente a legitimar a diligência. Invoca, para tanto, o precedente firmado no julgamento do RHC n.º 158.580/BA pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de elementos concretos e objetivamente descritíveis para a realização de busca pessoal sem mandado. Sustenta, ainda, que a ausência de fundadas suspeitas contaminaria toda a cadeia probatória subsequente, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não merece acolhimento.

Saliente-se que a tese defensiva parte de uma premissa fática equivocada, que não corresponde à realidade dos autos. A abordagem policial não se deu em razão de mera "atitude suspeita" genérica, desprovida de elementos objetivos descritíveis – hipótese que, de fato, não satisfaria o
standard
probatório exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que se verifica dos autos, ao contrário, é uma sequência encadeada e objetivamente demonstrável de comportamentos que, por si sós, configuraram situação de flagrância delitiva em ato.

Com efeito, infere-se dos autos que os policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Luiz Flávio da Silva Costa
, em patrulhamento ostensivo de rotina, depararam-se com o apelante e com o indivíduo Helton Batista Rodrigues, os quais, ao avistarem a viatura,
empreenderam fuga imediata
em direção a um matagal nos fundos da residência. Durante a evasão, o ora recorrente
arremessou ao solo um recipiente de cor branca
– comportamento absolutamente sintomático do descarte de objeto cuja posse comprometeria o agente –, sendo alcançado e contido pelos policiais. Retornando ao trajeto da fuga, os agentes localizaram o objeto arremessado e, ao verificarem seu conteúdo, encontraram
porções de cocaína fracionadas e dinheiro em espécie
.

Tal circunstância demonstra, com clareza solar, que a abordagem não se amparou em impressões subjetivas, intuições ou juízos prévios sobre a aparência do recorrente. Amparou-se, sim, em comportamento ostensivo, visível e objetivamente descritível: a fuga injustificada à vista da viatura policial, conjugada com o descarte simultâneo de recipiente em via pública. Esses dois elementos, considerados em conjunto, configuram fundadas razões concretas e aferíveis
ex ante
, que satisfazem plenamente o
standard
probatório exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, o ato de arremessar o recipiente ao solo, durante a fuga, criou evidência concreta e imediata da prática criminosa em curso. O material descartado deixou de integrar a esfera de privacidade ou de domicílio do agente quando foi lançado em via pública, de modo que a verificação de seu conteúdo pelos policiais dispensava qualquer autorização judicial. A localização das porções de cocaína no interior do recipiente consolidou, então, em definitivo, a situação flagrancial.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fuga do agente e o descarte de objetos ao avistar agentes públicos configuram fundadas suspeitas e situação de flagrante delito, legitimando a abordagem imediata e tornando lícitas as provas colhidas,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, no qual se alegou nulidade da busca veicular que resultou na apreensão de 860 gramas de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem e a busca veicular realizadas por policiais militares, com base em informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar sobre veículo específico supostamente utilizado no tráfico de drogas, complementadas pela fuga do condutor e pelo descarte de pacote durante perseguição, atendem à exigência de "fundada suspeita" prevista no art. 244 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal - e, por extensão, a busca veicular em via pública - independentemente de mandado judicial nas hipóteses de prisão em flagrante ou fundada suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, exigindo-se referibilidade da medida à finalidade probatória, de modo a evitar abordagens exploratórias (fishing expeditions).

4. No caso, os policiais militares receberam informações detalhadas da Agência de Inteligência da Polícia Militar acerca do tráfico de drogas pelo agravante, com identificação do veículo supostamente utilizado (marca, modelo e placa) e rota, posicionando-se na rodovia para acompanhamento e abordagem, o que supera o cenário de suspeita genérica ou desprovida de referibilidade.

5.
A conduta do réu ao não obedecer ordem de parada, empreender fuga e dispensar, pela janela do automóvel, pacote posteriormente identificado como contendo 860 gramas de cocaína reforça a situação de flagrante delito e consolida a existência de "fundada suspeita" apta a justificar a abordagem policial em via pública e a busca veicular
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1.
Informações específicas e detalhadas da Agência de Inteligência da Polícia Militar sobre veículo associado ao tráfico de drogas, aliadas à fuga do condutor e ao descarte de objeto durante perseguição, configuram "fundada suspeita" suficiente para legitimar abordagem policial em via pública e busca veicular sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC 815.998/RS, Sexta Turma, j.

12.09.2023; STJ, RHC 191.348/PA, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 888.808/RJ, Sexta Turma, j. 19.08.2024.”
(AgRg no AREsp n. 3.137.345/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. TEMA 656 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR OS GUARDAS
. RECONSIDERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou a nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, por suposta ausência de flagrante e extrapolação das atribuições legais dessa corporação. Inicialmente provido pela 5ª Turma do STJ, o recurso especial retornou ao colegiado para juízo de retratação, ante decisão do STF no Tema 656 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por guardas civis municipais, com base em suspeita de tráfico de drogas, é válida à luz da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional; e (ii) estabelecer se a atuação da guarda municipal, no caso concreto, respeitou os limites legais e constitucionais, de modo a preservar a licitude das provas colhidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é constitucional a atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, desde que respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança pública. Essa decisão reforça a legalidade das ações preventivas realizadas pelos agentes da GCM, incluindo a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita. Assim, e em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação de nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, pois tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.

4. Em juízo de retratação, na forma do que prevê o art. 1.020, II, do CPC, é o caso de aplicar o entendimento do STF, reconhecendo que os atos praticados pela Guarda Civil Municipal - inclusive a abordagem e busca pessoal - foram realizados no exercício legítimo das funções de segurança urbana previstas constitucionalmente.

5.
O acórdão recorrido aponta fundadas razões para a abordagem: o réu se encontrava em local conhecido por tráfico, dispensou sacola com drogas e tentou fugir ao avistar os guardas.
Tais elementos configuram fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que fuga e descarte de drogas ao avistar agentes públicos justificam a abordagem imediata e autorizam busca pessoal, sendo legal a prisão em flagrante em delitos permanentes como o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso especial desprovido, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Teses de julgamento: (i) A atuação da Guarda Civil Municipal em ações de segurança urbana, inclusive com realização de busca pessoal, é constitucional, desde que respeitados os limites previstos no art. 144 da CF e a jurisprudência do STF. (ii)
A fuga do agente e o descarte de sacola com drogas ao avistar os guardas municipais configuram fundadas suspeitas e situação de flagrante delito, legitimando a abordagem e tornando lícitas as provas colhidas
.”
(REsp n. 2.145.617/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Nesse sentido, a própria Corte Superior, em precedentes posteriores ao julgamento do RHC n.º 158.580/BA invocado pela defesa, reafirmou que a hipótese de fuga visível conjugada com descarte de objeto suspeito difere substancialmente da abordagem amparada em vaga “atitude suspeita” – e que, naquela hipótese, a diligência policial mostra-se plenamente legítima.

A distinção, aliás, revela-se fundamental para a correta compreensão do precedente invocado pela defesa. No julgamento do RHC n.º 158.580/BA, o que se censurou foi a abordagem amparada exclusivamente em menção genérica a
“atitude suspeita”
, sem qualquer elemento objetivo descritível. A hipótese dos presentes autos mostra-se diametralmente oposta: há fuga visível à aproximação policial, há descarte ostensivo de recipiente em via pública e há localização imediata de droga fracionada no objeto arremessado. Não há, portanto, qualquer identidade fática entre os casos.

Quanto ao ingresso na residência do apelante, verifica-se que a diligência encontra duplo amparo constitucional e legal. De um lado, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, revela-se de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a posse ou o depósito da substância – circunstância que, por si só, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, na exata dicção do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que ressalva a hipótese de flagrante delito.

De outro lado, ao que se verifica dos autos, o próprio recorrente, ao ser indagado pelos policiais, informou espontaneamente a existência de mais entorpecentes em sua residência e autorizou o ingresso da guarnição no imóvel – circunstância registrada no boletim de ocorrência e no termo de apreensão, e não infirmada por qualquer elemento probatório contrário.

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem policial se mostra plenamente legítima, amparada em fundadas razões objetivas e concretas, e que o ingresso domiciliar encontra respaldo tanto na situação de flagrância quanto no consentimento do morador.

Não há falar, portanto, em ilicitude da prova nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

2. Da preliminar de nulidade pela perda das mídias da audiência de instrução

A defesa sustenta que o extravio inicial dos arquivos audiovisuais da audiência de instrução realizada em 25 de junho de 2020, e a sua posterior recuperação em outubro de 2024 a partir de cópia em poder do Ministério Público de primeiro grau – com juntada aos autos após as alegações finais da defesa –, teria gerado nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Do mesmo modo a aventada preliminar não merece acolhimento.

Como é sabido, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual – ainda que dita absoluta – pressupõe, de forma indissociável, a demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca. Trata-se do princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e iterativamente reafirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A nulidade não se presume
in re ipsa
, nem se deduz por mera invocação retórica de cerceamento de defesa – exige-se a indicação precisa de qual elemento probatório específico deixou de ser explorado em razão da indisponibilidade temporária das mídias e de que forma essa circunstância teria alterado, concretamente, o desfecho da causa.

Ao que se verifica dos autos, três circunstâncias elementares descaracterizam a alegação de prejuízo.

A primeira delas reside no fato de que as mídias foram efetivamente recuperadas e juntadas aos autos, a partir de cópia regularmente conservada no acervo do Ministério Público de primeiro grau. Não houve, portanto, perda definitiva ou irreversível do registro audiovisual. O conteúdo dos depoimentos foi preservado em sua integralidade e disponibilizado às partes.

Soma-se a isso o fato de que a juntada das mídias recuperadas ocorreu em
16 de outubro de 2024
, ao passo que a sentença condenatória somente foi prolatada em
25 de junho de 2025
– havendo, portanto, lapso temporal superior a
oito meses
para que a defesa, querendo, requeresse a complementação de suas alegações finais à luz do conteúdo recuperado, providência que, ao que se verifica dos autos, não foi adotada.

A terceira e mais reveladora circunstância reside no comportamento processual da própria defesa. Ao ser cientificada pela secretaria do juízo
a quo
do extravio inicial e da subsequente recuperação dos arquivos, a Defensoria Pública manifestou-se nos autos
limitando-se a confirmar ciência
, sem qualquer requerimento adicional, sem oposição, sem pedido de reabertura de instrução e sem complementação de razões. Tal circunstância evidencia que a própria parte, no momento processual oportuno, não vislumbrou prejuízo material à sua atuação – o que torna ainda mais inconsistente a invocação tardia da nulidade em sede recursal.

Ademais, destaca-se que a defesa, em suas razões recursais, em momento algum aponta, sequer abstratamente, um único elemento da prova oral que tenha sido inacessível em definitivo ou que, à luz do conteúdo posteriormente recuperado, pudesse ter alterado o desfecho da causa. Limita-se a afirmar, em termos genéricos, que a indisponibilidade temporária das mídias teria impedido a análise da “linguagem corporal das testemunhas” e a verificação de “hesitações” nos depoimentos – argumentação que, além de especulativa, não encontra qualquer respaldo concreto nos autos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a jurisprudência da Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do
pas de nullité sans grief
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. 1.
A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico “pas de nullité sans grief”. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes.
2. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do agravante, uma vez assentado pelas instâncias antecedentes terem havido fundadas razões e ter sido realizado mediante seu consentimento. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 3. Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de
tráfico
de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 215049 AgR, Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgamento: 13/12/2022, publicado 10/01/2023).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de
tráfico
de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes.
Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes
. Agravo não provido.”
(STF, RHC 208889 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, julgamento: 28/03/2022, publicado: 29/04/2022).

Nesse contexto, verifica-se que a alegada nulidade não se sustenta. A eventual desídia técnica do sistema judiciário foi sanada pela diligência do próprio órgão ministerial, que conservou cópia da gravação – o que, longe de evidenciar disparidade de armas, apenas demonstra o cumprimento adequado dos deveres institucionais de cada ator processual. A higidez do feito permaneceu intacta. A preliminar deve ser igualmente rejeitada.

3.

Do mérito - da pretendida absolvição por insuficiência probatória

O apelante postula a sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório se resumiria ao depoimento de um único policial militar, prestado de forma genérica e imprecisa, sem corroboração por provas independentes, e que a ausência de petrechos típicos do tráfico – como balanças de precisão, anotações de vendas e estrutura organizacional – impediria a configuração do delito.

Todavia, o pedido absolutório não comporta acolhimento.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas mostra-se incontroversa e objetivamente demonstrada pelo
Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2020.63940-01
, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas – 0,16 g de cocaína e 396,57 g de maconha. A apreensão foi formalizada em boletim de ocorrência e em termo de apreensão regulares, documentos que integram os autos e não foram impugnados pela defesa em sua essência.

Quanto à autoria, ao que se verifica dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Luiz Flávio da Silva Costa
, na fase inquisitorial, revelam-se detalhados, harmônicos, internamente coerentes e perfeitamente compatíveis entre si quanto à dinâmica dos fatos, tal como se infere destes trechos:

“(...) em patrulhamento polo Bairro Vitória Regis na rua Des. Rosas Brancas, quadra 32 casa 06 quando avistou o suspeito 05 (Richard). juntamente com o suspeito 04 (Helton), correndo pelos fundos da residência em um matagal tomando rumo ignorado, não sendo localizado o suspeito Helton; QUE
visualizou o suspeito 05 (Richard) jogando um pote de cor branca ao chão e ao efetuar a abordagem e om revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao checar o pote que o mesmo jogou ao solo. dentro dele foi localizado uma certa quantia de dinheiro e substância análoga a maconha. afirmando ainda que mora na residência onde estava parado em frente, e com sua autorização foi feito o adentramento e em revista no interior da casa foi localizado mela barra de substancia análoga a maconha dentro de uma geladeira e no interior do sofá da sala mais 20 porções de substancia análoga a maconha
: QUE com a situação do flagrante delito foi perguntado se haveria mais algum tipo de entorpecente em sua residência, onde o suspeito Richard relatou que teria mais uma porção enterrada no quintal próximo à caixa que embaixo de um pota vazio: QUE diante da informação a GU foi até o local Indicado e logrou exilo em localizar mais urna porção de substancia análoga a maconha enterrada, conforme Informador QUE sendo assim foi confirmado de que o suspeito Richard e o suspeito Helton estariam traficando nessa região já hà algum tempo e que também teriam participação em furtos a residência bem como roubos de veículos (...)"
(
sic
do Id. 35798809, pág. 65/68).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial
Luiz Flávio da Silva Costa
confirmou integralmente a versão extrajudicial, descrevendo com precisão a dinâmica do patrulhamento, a fuga do recorrente, o descarte do recipiente, a localização das porções de cocaína e do dinheiro, e a posterior diligência na residência, na qual foi apreendido o restante do material entorpecente em local indicado pelo próprio agente.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando ausentes elementos concretos que os infirmem,
verbis
:

Nesse sentido:

"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

“A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Consoante se extrai da prova dos autos, os depoimentos policiais não se encontram isolados – ao contrário, revelam-se amplamente corroborados por um robusto arcabouço probatório objetivo: a apreensão imediata, no recipiente descartado pelo próprio recorrente, de
1 (uma) porção maior e 31 (trinta e uma) porções menores de cocaína
, fracionadas e prontas para a comercialização; o valor em espécie de
R$ 49,00 (quarenta e nove reais)
, em pequenas cédulas, compatível com a microvenda de entorpecentes; a apreensão posterior, na residência do recorrente, de
meia barra de maconha
refrigerada na geladeira – modalidade típica de armazenamento por traficantes para futuro fracionamento –,
20 (vinte) porções
da mesma substância acondicionadas no interior do sofá e
1 (uma) porção
enterrada no quintal, em local específico apontado pelo próprio recorrente; a apreensão de
2 (dois) rolos de plástico filme
, material notoriamente utilizado para o embalo individualizado de entorpecentes; e a fuga concomitante do comparsa Helton, indicativa de operação articulada.

Soma-se a isso o fato de que o próprio exame de corpo de delito realizado no recorrente – ao qual a sentença recorrida faz expressa referência –
concluiu pela inexistência de vestígios de lesão corporal atual
, circunstância que desacredita, de forma objetiva e irrefutável, a versão apresentada em juízo pelo apelante, segundo a qual teria sido agredido pelos policiais antes de ser conduzido à delegacia. Tal circunstância reforça substancialmente a credibilidade dos depoimentos policiais e enfraquece, de modo decisivo, a tese defensiva de flagrante forjado.

A versão apresentada pelo apelante – segundo a qual seria mero usuário, possuiria apenas dois “chips” de maconha destinados ao consumo pessoal e teria sido vítima de agressão e fragmentação artificial das porções pelos agentes – apresenta-se isolada, desprovida de qualquer respaldo nos autos e absolutamente incompatível com a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas. Inicialmente, cumpre destacar que na fase policial, o recorrente negou ter arremessado qualquer recipiente, negou que as drogas encontradas em sua residência lhe pertencessem e negou ter informado a existência de entorpecentes enterrados no quintal. Em juízo, contudo, admitiu a posse de aproximadamente quatrocentos gramas de maconha, atribuindo sua fragmentação em porções à ação dos próprios policiais. Tal circunstância evidencia contradição relevante entre as versões apresentadas nas duas fases da persecução penal, enfraquecendo substancialmente a credibilidade da narrativa defensiva.

Sobre o tema, este é o entendimento do STJ:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' –

bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância."
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse contexto, verifica-se que o princípio
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não encontra aplicação no caso concreto. Referido princípio opera precisamente quando há dúvida razoável e residual após a valoração integral do acervo probatório – não se presta, contudo, como fórmula para infirmar conjuntos probatórios robustos, coesos e harmônicos, como o que se verifica nos presentes autos.

A dúvida, aqui, simplesmente inexiste: a prova mostra-se concorde, harmônica e suficiente para a formação do juízo de plena convicção sobre a autoria delitiva. A absolvição pretendida, longe de prestigiar a presunção de inocência, equivaleria a desconsiderar acervo probatório legitimamente produzido sob o crivo do contraditório.

4. Do pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/2006

Subsidiariamente, postula o apelante a desclassificação da conduta do crime de tráfico para a de porte de droga para consumo pessoal, ao argumento de que a quantidade apreendida não seria, por si só, suficiente para caracterizar o tráfico, e que a ausência de elementos adicionais típicos da mercancia – como balanças de precisão, anotações de vendas e estrutura organizacional – indicaria destinação para uso próprio.

A pretensão desclassificatória igualmente não merece prosperar.

Com é cediço, a configuração do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 dispensa a comprovação de ato concreto e isolado de mercancia. Trata-se de tipo de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário – entre as quais, no caso dos autos, “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente para fins ilícitos.

A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que o delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A destinação mercantil, elemento subjetivo do injusto, mostra-se aferível por meio de circunstâncias objetivas externas, na forma do art. 28, §2º, da própria Lei de Drogas: natureza e quantidade da substância, local e condições em que se desenvolveu a ação, conduta e antecedentes do agente. Ao que se verifica dos autos, todas essas circunstâncias convergem, sem ambiguidade, para a destinação comercial.

Vejam-se os dados objetivos: o recorrente foi flagrado portando cocaína fracionada em
1 (uma) porção maior e 31 (trinta e uma) porções menores
– modalidade típica de fracionamento para a venda no varejo. Possuía em depósito, em sua residência, expressivos
396,57g (trezentos e noventa e seis gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha
, parcialmente em barra – modalidade típica de armazenamento por traficantes para futuro fracionamento – e parcialmente já fracionada em
20 (vinte) porções
acondicionadas no sofá. Mantinha, ainda, porção adicional
enterrada no quintal
– método clássico de ocultação de drogas pelo traficante. Possuía
2 (dois) rolos de plástico filme
, material notoriamente empregado no embalo de entorpecentes. Portava valor em espécie em pequenas cédulas, compatível com a microvenda. E, no momento da abordagem, encontrava-se acompanhado de comparsa que empreendeu fuga com sucesso – circunstância indicativa de operação articulada.

Soma-se a isso o fato de que a diversidade de substâncias apreendidas – cocaína e maconha –, considerada em conjunto com o fracionamento variado, a forma de acondicionamento típica do tráfico e a posse de material para embalagem, inviabiliza qualquer leitura compatível com o porte para consumo pessoal. Não se trata, aqui, de elemento isolado – trata-se da convergência simultânea de múltiplos indicadores objetivos da destinação mercantil.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 exige prova robusta acerca da destinação da droga para o consumo pessoal, situação que não se verifica quando as circunstâncias objetivas do flagrante evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil da substância.

Acrescente-se que, ainda que se admitisse – apenas para argumentar – eventual condição de usuário do recorrente, tal circunstância não excluiria a prática do tráfico. A figura do “traficante-usuário” mostra-se, infelizmente, recorrente na criminalidade da narcotraficância, e o consumo eventual da própria mercadoria pelo agente não desconfigura a atividade comercial. A esse respeito, estabelece o Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão desclassificatória esbarra em obstáculo probatório intransponível e não merece acolhimento.

5. Da dosimetria - do reconhecimento dos maus antecedentes

A defesa sustenta que o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante seria equivocado, porquanto a condenação pretérita invocada – Ação Penal n.º 0016408-30.2018.8.11.0042 – ostenta data de fato anterior aos presentes autos (24/04/2018), mas trânsito em julgado posterior (04/08/2020), o que, à luz do princípio da presunção de inocência, impediria sua valoração negativa na dosimetria.

A tese não merece acolhida.

Acerca do tema, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consolidada e reiterada no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime apurado nos autos, ainda que com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes. O que se afasta, em tais hipóteses, apenas a agravante da reincidência – porque esta, na dicção do art. 63 do Código Penal, exige expressamente que o trânsito em julgado da condenação anterior preceda o cometimento do novo delito –, não, porém, a circunstância judicial dos antecedentes, que possui contornos dogmáticos próprios e mais amplos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente, consoante se infere dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE
. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que afastou a valoração negativa dos antecedentes criminais do recorrido e a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

2.
O Tribunal de origem entendeu que a condenação mencionada na sentença não configura maus antecedentes, pois o trânsito em julgado ocorreu após os fatos em julgamento
. Além disso, afastou a majorante do emprego de arma de fogo por falta de comprovação de sua eficiência ou potencialidade lesiva.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para valoração negativa dos antecedentes criminais
.

4. Outra questão em discussão é se a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo pode ser aplicada sem a apreensão e perícia da arma, baseando-se apenas em prova testemunhal.

III. Razões de decidir

5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena
.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como depoimentos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. (...)”
(REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal de origem, rechaçou a alegada nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão na residência do ora recorrente, destacando que foi "devidamente fundamentada em robustas razões da ocorrência do tráfico de drogas nos imóveis alvos, bem como porque ocorreram diligências prévias com o fito de ser apurada a credibilidade das notícias anônimas" (e-STJ fl. 282). Assim, o aresto recorrido alinha-se ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

O raciocínio subjacente mostra-se tecnicamente irrepreensível: o trânsito em julgado torna certa a culpa por fato anterior, e essa certeza jurídica, uma vez estabelecida, não pode ser ignorada pelo julgador na aferição da personalidade e dos antecedentes do agente, ainda que o marco formal da coisa julgada tenha ocorrido após a data do novo delito.

Ao que se verifica dos autos, o magistrado sentenciante agiu com absoluta correção técnica ao reconhecer os maus antecedentes. O apelante foi condenado, por fato ocorrido em
24/04/2018
, pelo crime de tráfico de drogas – Ação Penal n.º 0016408-30.2018.8.11.0042, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT –, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em
04/08/2020
. O fato objeto dos presentes autos ocorreu em
12/02/2020
– ou seja, menos de dois anos após o primeiro delito e antes mesmo do trânsito em julgado da condenação anterior.

Tal circunstância demonstra não apenas a existência de maus antecedentes, mas um padrão comportamental de reiteração específica em curto intervalo temporal, que não pode ser desconsiderado na individualização da pena.

Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento dos maus antecedentes se mostra tecnicamente correto e adequadamente fundamentado, não comportando o decote pretendido pela defesa.

6. Da inaplicabilidade da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

A defesa sustenta que o apelante faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que a condenação anterior se refere também a tráfico privilegiado – o que indicaria ausência de envolvimento com o crime organizado –, e de que os requisitos legais estariam preenchidos.

Todavia, o pleito não comporta acolhida.

Como é sabido, a conduta do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 condiciona o reconhecimento do redutor à presença
cumulativa e simultânea
de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Basta a ausência de um deles para inviabilizar a benesse.

Ao que se verifica dos autos, o apelante não preenche, ao menos, dois dos requisitos legais. Quanto aos bons antecedentes – segundo requisito –, já se demonstrou que o apelante ostenta condenação definitiva por fato anterior, configurando maus antecedentes na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência desse requisito, por si só, mostra-se suficiente para afastar a minorante.

Soma-se a isso o fato de que o padrão comportamental revelado pelos autos demonstra, com igual clareza, a ausência do terceiro requisito – a não dedicação a atividades criminosas. O apelante foi condenado por tráfico de drogas em fato cometido em
24/04/2018
; menos de dois anos depois, em
12/02/2020
, antes mesmo de transitar em julgado a condenação anterior, tornou a praticar idêntica figura típica, desta vez com quantidade expressiva de entorpecentes em depósito –
396,57g de maconha
e
cocaína fracionada em 32 porções
–, além de material de embalagem e comparsa em fuga. Esse padrão de reiteração específica, em curto intervalo temporal, não permite a leitura de “traficante eventual” ou “usuário-vendedor ocasional”, que justifica o redutor. Pelo contrário, revela agente integrado, ainda que em escala intermediária, à atividade comercial da narcotraficância.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a presença de maus antecedentes, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse do tráfico privilegiado, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES.
INEXISTÊNCIA. TESE NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em virtude do entendimento desta Corte e da necessidade de revolvimento de fatos e provas para análise dos pleitos defensivos.

2. A parte agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 dias-multa. A defesa sustenta ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, pleiteando a desclassificação para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena e fixação de regime aberto ou semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando os antecedentes do agravante; e (iii) analisar a possibilidade de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como consequência do reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, pinos vazios e 24,60g de cocaína.

5. A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente.

6.
A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do agravante, conforme apontado pelo Tribunal de origem.

7. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental.

8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

9. A análise dos pleitos de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está prejudicada, considerando o afastamento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente a mera quantidade de droga apreendida. 2.
A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica a réu com maus antecedentes, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 3. A alegação de reconhecimento indevido de maus antecedentes constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise no agravo regimental. 4. A revisão de conclusões que demandem revolvimento de fatos e provas é incompatível com a via do habeas corpus. (...)”
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

O argumento defensivo de que a condenação anterior se refere também a tráfico privilegiado – e que isso indicaria ausência de envolvimento com o crime organizado – não se revela apto a alterar essa conclusão. A modalidade privilegiada da condenação anterior apenas demonstra que, naquela ocasião, o recorrente preencheu os requisitos do §4º. Não impede, contudo, que a reiteração da conduta, em curto intervalo temporal, evidencie dedicação à atividade criminosa para fins da presente ação penal. A lógica inversa – de que a condenação anterior por tráfico privilegiado garantiria automaticamente o benefício em condenações futuras – esvaziaria por completo o sentido da norma.

Nesse contexto, verifica-se que a causa de diminuição foi corretamente afastada pelo juízo
a quo
, e o decisum não comporta reforma neste particular.

7. Do regime inicial de cumprimento da pena

Por fim, o apelante postula o abrandamento do regime prisional para o aberto, invocando o precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 111.840/ES, que afastou a obrigatoriedade do regime fechado para os crimes hediondos e equiparados.

A pretensão não merece prosperar.

Com efeito, ao que consta dos autos, o regime inicial fixado pelo magistrado de primeiro grau na sentença recorrida –
semiaberto
– mostra-se tecnicamente adequado e legalmente imposto pelo conjunto de fatores delineados no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão –

quantum
que se situa na faixa que, para condenado não reincidente, autoriza o regime semiaberto na forma do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. A esse parâmetro objetivo soma-se a existência de circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes –, que, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, impede a fixação de regime mais brando do que o indicado pela quantidade da pena.

Da mesma forma, é forçoso concluir que o precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal invocado pela defesa não socorre o apelante. Aquele julgamento apenas afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados, permitindo a fixação de regime mais brando quando presentes circunstâncias favoráveis ao acusado. O precedente, contudo, não autoriza a fixação de regime incompatível com o
quantum
da pena e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas nos autos.

O regime aberto, na forma do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, destina-se ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos – hipótese que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se que o regime semiaberto se mostra adequado, proporcional e legalmente imposto pelas circunstâncias do caso concreto, não comportando o abrandamento pretendido pela defesa.

8. Dispositivo

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Rychard Carvalho de Almeida
, mantendo incólume, em todos os seus termos, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026